Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Nulidade. Provas. Pena. Culpabilidade. Regime prisional. Apelações providas em parte.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou os apelantes por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as interceptações telefônicas são nulas; (ii) se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (iii) a valoração negativa da culpabilidade; (iv) a fração adotada por circunstância judicial negativa; (v) o regime prisional adequado.
III. Razões de decidir
3. A falta de resposta da operadora de telefonia quanto à implementação da interceptação telefônica não causa nulidade das provas, sobretudo se não demonstrado o efetivo prejuízo à defesa.
4. São válidas as interceptações telefônicas e sucessivas prorrogações deferidas pelo juiz, de forma fundamentada, e sem ultrapassar o prazo de 15 dias do art. 5o da L. 9.296/96 - disponibilizado o acesso ao conteúdo interceptado no sistema “VIGIA”.
5. Depoimentos de agentes de polícia, somados a diálogos interceptados e à apreensão de drogas em imóvel abandonado, apontado pelas investigações como o local de armazenamento e venda de drogas e na residência de dois coautores, quando presos quatro deles em flagrante, não deixando dúvidas de que os apelantes se associaram, de forma estável e permanente, para o tráfico de drogas, e mantinham drogas para fins de difusão ilícita, são provas suficientes para condenação.
6. Condenação definitiva anterior já utilizada como maus antecedentes ou reincidência, não pode ser utilizada para valorar negativamente a culpabilidade, pena de bis in idem.
7. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
8. Se a pena fixada não é superior a oito anos, o réu é primário e as circunstâncias judiciais são-lhe favoráveis, recomenda-se o regime prisional semiaberto.
IV. Dispositivo
9. Apelações providas em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33 e 35; CPP, art. 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 721.055/SC, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, data do julgamento: 22.03.22; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 25.10.24. TJDFT, Acórdão 1952297, 0715550-04.2023.8.07.0006, Relator Des.: Esdras Neves, 1a Turma Criminal, DJe: 18.12.24.